Tribunal: TJES
Processo: 0002381-32.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002381-32.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL BORGES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA E ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. TEORIA DA
APPREHENSIO
(
AMOTIO
). CRIME CONSUMADO. REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática de furto qualificado (art. 155, § 1º, do Código Penal), mediante escalada e uso de alicate, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância;
(ii) a desclassificação do furto consumado para a modalidade tentada, considerando a recuperação dos bens pela polícia;
(iii) a fixação de regime inicial aberto em substituição ao semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da insignificância não se aplica, pois o apelante reincidente ostenta alto grau de reprovabilidade ao praticar o crime em período noturno, com escalada e uso de ferramenta, demonstrando periculosidade social e habitualidade delitiva. Ademais, a jurisprudência dominante exige a presença de quatro requisitos cumulativos para sua incidência: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, o que não se verifica no caso concreto, conforme precedentes do STJ e do STF (HC 84.412/SP). A desclassificação para furto tentado não é cabível. Aplicando-se a teoria da
apprehensio
(
amotio
), o furto consuma-se com a inversão da posse da res, independentemente de perseguição policial ou de restituição imediata à vítima, conforme entendimento reiterado pelo STJ (REsp 1.524.450/RJ). O depoimento das testemunhas confirma que o acusado efetivamente subtraiu os fios e estava em posse do bem no momento da abordagem. O regime inicial semiaberto está devidamente fundamentado na reincidência do apelante, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, além de atender ao enunciado da Súmula 269, do STJ, e à Súmula 719 do STF, que autorizam a imposição de regime mais gravoso em casos de reincidência.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 1º; art. 33, §§ 2º e 3º; art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/11/2004; STJ, AgRg-EDcl-AREsp 1.915.206/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 25/03/2022; STJ, AgRg no REsp 1.988.080/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 27/03/2023; STJ, AgRg-HC 822.380/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 21/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002381-32.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL BORGES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Rafael Borges dos Santos
, inconformado com a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra (fls. 42/43 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03, assim narra a conduta imputada ao apelante:

“
[...]
Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base a presente denúncia, no dia 29 de março de 2023, por volta das 00h20min, no depósito da empresa Escelsa, localizada na Rua Antônio Caron, nº 30, Jardim Limoeiro, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, mediante escalada, subtraiu para si 13 (treze) pedaços de fio de energia pertencente a referido estabelecimento, conforme BU nº 0698954 de fls. 06/09.

Depreende-se dos autos que Rafael Borges Dos Santos, ora denunciado, imbuído com o propósito de subtrair coisa alheia móvel, se dirigiu até empresa Escelsa, localizada na Rua Antônio Caro, bairro Jardim Limoeiro. Em seguida, mediante escalada, acessou a parte interna do pátio da empresa, ocasião em que, com auxílio de um alicate universal e chave "Philips”, subtraiu para si 13 (treze) pedaços de fio de energia pertencente a empresa Escelsa. Logo após a subtração, saiu em fuga, na posse do material subtraído.

Consta dos autos que, toda ação delituosa foi flagrada pelo vigilante do local, que conseguiu alcançar o denunciado, o deteve e acionou a Polícia Militar. Sendo realizada a identificação do autor da subtração, e sua condução até Delegacia de Polícia juntamente com o material subtraído: 13 unidades de vários tamanhos de fios para rede elétrica.

[...].
"

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do
art. 155,

§

1º
,
do Código Penal
,
à pena total de
01
(
um
) ano
e 04 (quatro) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de
1
2

(
d
oze
) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais acostadas no id.
9565514
, a defesa requer a absolvição por atipicidade material, por meio do reconhecimento do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a sua modalidade tentada, tendo em vista que os bens foram recuperados logo após a chegada da polícia. Pugna, outrossim, pela aplicação do regime aberto.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação imposta ao recorrente, necessário analisar o mérito da causa, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e a materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise do pedido de absolvição do apelante, com base na aplicação do princípio da insignificância.

A esse respeito, como sabido, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, já que não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que a irrelevância social do fato e a conduta que não indica periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 4 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

In casu
, depreende-se que
o réu
acessou o pátio da empresa, mediante escalada, furtando fios com o auxílio de um alicate,
conforme consta no
Auto de Apreensão

à fl.
20 do inquérito policial apenso.

Assim,

ainda que a mercadoria subtraída seja de pequeno valor, haja vista não ser possível aferir o valor exato da coisa subtraída em razão da ausência de laudo pericial, é sabido que o valor monetário da

res

não se traduz automaticamente na incidência do princípio da insignificância, uma vez que para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação.

Nessa linha, para aplicação do princípio da insignificância também devem ser analisadas as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida.

Na hipótese em apreciação,
não se pode ignorar o
alto grau de reprovabilidade no comportamento do apelante, que praticou o delito em período noturno, quero dizer, momento de menor vigilância, e por meio de escalada, sendo necessária a utilização de alicate para concretizar a subtração dos fios em questão.

Ademais,
conforme
se evidencia dos autos
, o apelante possui em seu desfavor uma condenação definitiva pela prática de
roubo tentado
, e outra
ação penal em cur
s
o pelos crimes de furto e dano.

Sendo assim,
verifica-se que

o comportamento criminoso do recorrente não possui grau de reprovabilidade reduzido, o que impossibilita a incidência do princípio da insignificância.

Sobre o tema, tanto o c. Superior Tribunal de Justiça quanto este e. Tribunal de Justiça são enfáticos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. 1. Ante as alegações do agravante, é de se reconsiderar a decisão proferida pela Presidência, para conhecer do Recurso Especial, em ordem a que se evolua para o julgamento do mérito. 2.
A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. O Tribunal de origem afastou a incidência do princípio da insignificância, porquanto "a conduta do réu não se enquadra nos elementos necessários à configuração do princípio da insignificância, uma vez que o apelante possui outras condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio praticados anteriormente ao delito ora analisado
[...]". 4.
Embora não se tenha promovido a avaliação econômica do objeto (uma bermuda de pano usada), é certo que a reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância
, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. Nesse sentido: EARESP 221.999/RS, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015.
[...]
6. Agravo regimental provido para, conhecido o agravo, conhecer do Recurso Especial, mas negar-lhe provimento.” (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 1.915.206; Proc. 2021/0198975-1; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Para aplicação do princípio da insignificância é necessário a prova da mínima ofensividade da conduta praticada, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e, inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se amolda ao caso. A ré responde a outra ação penal e ostenta outras condenações, e a aplicação do princípio da insignificância pode significar um estímulo à vida dedicada à prática de delitos.
[...].” (TJES; APCr 0000495-52.2018.8.08.0022; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

Portanto, evidenciad
a
a
reiteração
d
elitiva d
o acusado,
não há que se falar em mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, razão pela qual
não merece prosperar o pleito absolutório d
a
apelante em razão da atipicidade material da conduta, eis que não se aplica o princípio da insignificância ao caso
.

Prosseguindo, a defesa ainda pugna pela desclassificação da conduta para a sua modalidade tentada, tendo em vista que os bens foram recuperados logo após a chegada da polícia.

No ponto, cumpre consignar que o depoimento da testemunha Jefferson de Souza Valim (fl. 45 dos autos físicos), dá conta de que o apelante já tinha subtraído os fios. Confira-se:

“QUE se recorda dos fatos narrados na denúncia; que trabalhava lá na época limpando caminhão; que viu quando o rapaz pulou o muro e depois foi ver e ele estava roubando fios; que ele já estava com um monte de fios separados; que o réu tinha uma alicate nas mãos; que não viu imagem de video monitoramento antes; que foi o depoente que acionou a polícia e deteve ele lá até a polícia chegar; que o material foi levado para a delegacia na viatura; que o réu não falou oque ia fazer com os fios; que não tinha visto o réu antes”.

No mesmo sentido, tem-se o depoimento da Policial Militar Francielly Barros Caldeira Ferreira (fl. 46), que destacou que o material objeto de furto foi efetivamente retirado pelo acusado, tendo sido levado para a delegacia. Vejamos:

“QUE se recorda vagamente dos fetos narrados na denúncia; que foram chamados via CIODES e foram ao local e presenciaram o réu, sentado e aguardando a viatura e fizeram a condução; que não lembra que era que estava com ele, mas era um funcionário da empresa; que tinha fração retirada e levaram para a delegacia; que não conversou com o réu”.

Já o acusado, em seu interrogatório (fl. 47). confirmou ter furtado os fios:

“QUE confirma os fatos narrados na denúncia; que os fios já estavam cortados; que pulou o muro e pegou os fios, mas não cortou, pois eles estavam cortados; que fez isso por ser dependente químico e estava sob efeito de droga e álcool e pulou para pegar os fios para usar mais drogas; que estava com alicate, mas não cortou nada”.

Diante das provas acima citadas, verifica-se que ressoa cristalino que o acusado
cometeu o crime de furto em sua forma consumada
, visto que subtraiu
os bens
do pátio da empresa de energia,
sendo
abordado posteriormente pelo vigilante da empresa na posse dos bens furtados,
comprovando a inversão da posse dos objetos ainda que em curto espaço de tempo, restando consumado o crime de furto.

Nessa linha, devo salientar que o Superior Tribunal de Justiça consagrou a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, entendendo-se por
consumado o crime de furto quando a
res
subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto espaço de tempo, não se exigindo que a posse seja mansa e pacífica
e nem que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.

Sobre o tema,
ressalto que a referida teoria foi recentemente reafirmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“[...]
Esta eg. Corte Superior de Justiça, desde o julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.524.450/RJ, adotou a teoria da apprehensio, segundo a qual
o furto se consuma no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima, daí o reconhecimento do furto na modalidade consumada, uma vez que o agente estava na posse do bem subtraído.
(
STJ
; AgRg-REsp 1.988.080; Proc. 2022/0057781-4; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 27/03/2023)”.

Des
s
a feita,
não havendo a necessidade de existência de posse
segura, conforme alega a defesa,
para a consumação do delito previsto no art. 155,
§ 1º
,
do Código Penal, verifica-se que a inversão da posse do bem restou constatada.

Portanto, inviável, no presente caso, a
desclassificação do delito de furto em sua modalidade consumada para a modalidade tentada, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal,
devendo ser mantida a condenação d
o apelante
no delito previsto no art. 155,
§ 1º
,
do Código Penal.

Por fim, aduz a defesa que o apelante faz jus ao regime aberto, uma vez que a reincidência, por si só, não seria fundamento idôneo para a fixação do regime semiaberto.

Não obstante o alegado, verifico o referido pleito
não merece guarida.

Isso porque, conforme preceitua o artigo 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do quantum da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não –
o que demonstra a necessidade de maior reprimenda nos casos em que o for – e, ainda,
das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal.

No ponto, o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal disciplina que poderá cumprir pena, desde o início, em regime aberto “
o condenado não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos”.

No presente caso, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em
quantum
inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, depreende-se que foi reconhecida a reincidência, o que obstaculiza a fixação do regime aberto.

Vale dizer que o regime fixado pelo magistrado
a quo
também encontra guarida no enunciado de Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Assim, a reincidência se consubstancia em fundamentação idônea para estabelecer regime mais gravoso no presente caso, o que atende, inclusive, ao disposto na Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas nºs 440/STJ e 718 e 719/STF.

2. No caso, embora a paciente tenha sido condenada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º, do Código Penal e da Súmula nº 269/STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 822.380; Proc. 2023/0153750-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 21/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DE FURTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE APRISIONAMENTO PROVISÓRIO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INOCUIDADE DA DETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena" (AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).
2. A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, na hipótese, o semiaberto, mesmo que considerada a pena privativa de liberdade imposta e o desconto do período de aprisionamento provisório.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.263.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023.),

Dessa forma, inviável a fixação de regime mais brando no caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 5 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)